Tribunal: TJSP
Processo: 1505589-15.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado. Apelo ministerial pretendendo a exasperação da pena base e reconhecimento da reincidência e não multirreincidência. Apelo defensório buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena base no patamar mínimo ou aplicação de aumento mínimo de 1/8, bem como a compensação da reincidência com a confissão espontânea,

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado. Apelo ministerial pretendendo a exasperação da pena base e reconhecimento da reincidência e não multirreincidência. Apelo defensório buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena base no patamar mínimo ou aplicação de aumento mínimo de 1/8, bem como a compensação da reincidência com a confissão espontânea, afastamento da majorante ou aumento mínimo na terceira fase e fixação de regime menos gravoso. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas readequadas. Regime mantido. Recurso ministerial provido e apelo da defesa provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000365362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505589-15.2018.8.26.0309,
da
Comarca
de
Jundiaí,
em
que
é
apelante/apelado JOAO VITOR DE LIMA RAMOS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao apelo ministerial para reconhecer os maus antecedentes e
reincidência e deram parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para
reduzir a fração adotada na terceira fase, fixando-se as penas em 07 anos, 03
meses e 03 dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 16 dias-multa, no
piso legal. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1505589-15.2018.8.26.0309
APELAÇÃO CRIMINAL no 1505589-15.2018.8.26.0309
APELANTE/APELADO: JOAO VITOR DE LIMA RAMOS
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: AGNALDO SOUZA BARBOSA
JUNDIAÍ
VOTO No 44.271
Apelação criminal. Roubo majorado. Apelo ministerial
pretendendo a exasperação da pena base e reconhecimento
da reincidência e não multirreincidência. Apelo defensório
buscando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena base no
patamar mínimo ou aplicação de aumento mínimo de 1/8,
bem como a compensação da reincidência com a confissão
espontânea, afastamento da majorante ou aumento mínimo
na terceira fase e fixação de regime menos gravoso.
Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação.
Teses defensivas afastadas. Penas readequadas. Regime
mantido. Recurso ministerial provido e apelo da defesa
provido em parte.
JOÃO VITOR DE LIMA RAMOS foi condenado como incurso no
art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sendo impostas as penas de 07 anos e
06 meses de reclusão e 18 dias-multa, no valor mínimo legal, estabelecido o
regime fechado; o feito foi desmembrado com relação ao corréu AGNALDO
SOUZA BARBOSA (fls. 211/215).
Irresignadas, as partes apelam.
O representante do Ministério Pública postula readequação da
pena com o aumento da pena base em razão dos maus antecedentes e
aumento na segunda fase pela reincidência e não multirreincidência
(fls.223/228).
A douta Defensoria Pública pugna pela absolvição por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1505589-15.2018.8.26.0309
probatória. Subsidiariamente, pretende a fixação da pena base no patamar
mínimo ou aplicação de aumento mínimo de 1/8. Pretende, ainda, a
compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, afastamento da
majorante ou aumento mínimo na terceira fase da dosimetria. Por fim, pugna
pela imposição de regime menos gravoso (fls. 249/264).
Contrariados os apelos, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-
se pelo provimento do recurso ministerial (fls. 243/248, 270/277 e 286/294).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 24 de setembro de 2018, por volta
das 05h30min, na Rua São Jose Dos Campos, Vila Nambi, na comarca de
Jundiaí, JOÃO VITOR DE LIMA RAMOS, vulgo “Neguinho”, e AGNALDO
SOUZA BARBOZA, vulgo “Batata”, em concurso, previamente ajustados e com
unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida pela simulação do
emprego de arma de fogo contra a vítima Marcia Alves da Silva, subtraíram,
para eles, uma mochila, com a quantia de R$ 45,00 em dinheiro, vale
alimentação, vale refeição, cartões de banco, documentos pessoais e chaves,
além de dois celulares, da marca Motorola.
Segundo apurado, o réu e seu comparsa, utilizando uma
motocicleta, abordaram a vítima que caminhava na via pública. O garupa
desembarcou e foi até ela e, fazendo menção de estar armado, anunciou o
roubo e exigiu a entrega de todos seus pertences. Sob grave ameaça, a vítima
obedeceu e eles evadiram na sequência.
Quatro dias depois, os réus foram localizados na posse de 12
celulares de origem desconhecida, além de um revólver, de calibre 22, com
numeração suprimida. Posteriormente, na Delegacia de Polícia, a vítima os
reconheceu por fotografias como sendo os roubadores.
Em que pese os argumentos defensivos, é caso de manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1505589-15.2018.8.26.0309
condenação, vez que a materialidade restou comprovada pelas provas colhidas,
sendo certa também a autoria.
João Vitor alegou que estava sozinho, com uma bicicleta, quando
praticou o roubo contra a vítima. Disse que assim agiu em razão de sua
dependência química. Alegou conhecer o corréu Agnaldo, mas ele não estava
junto quando da prática delitiva.
Todavia, as demais provas coligidas comprovam a prática delitiva.
A vítima narrou os fatos conforme descritos na denúncia, relatando
que havia acabado de sair em direção ao seu trabalho, quando o réu e seu
comparsa a cercaram com uma motocicleta e anunciaram o assalto e exigiram a
entrega da bolsa. Subtraíram todos seus pertences, como dinheiro, dois
aparelhos celulares, documentos pessoais. Esclareceu que já conhecia o corréu
Agnaldo. Durante a ação criminosa teve condições de visualizar o rosto dos dois
roubadores, efetuando o reconhecimento fotográfico em solo policial. Em juízo,
reconheceu o réu com segurança como um dos autores do delito.
O policial civil Gelson Pereira de Souza narrou que o réu e o corréu
foram presos por policiais militares e estavam na posse de uma arma e vários
celulares. Como ocorreram vários roubos semelhantes, chamaram as vítimas,
sendo que várias efetuaram o reconhecimento de ambos como autores de
roubos. Todos os delitos tinham o mesmo modus operandi.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Felipe
Marcelino dos Anjos Santos.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes
da espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos
na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo
da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1505589-15.2018.8.26.0309
qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na
identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância (JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
E nada há nos autos a descredenciar os depoimentos dos policiais,
mormente porque seus relatos foram coesos e uníssonos em relação às
investigações, mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusa-los,
tampouco forjarem provas.
A propósito já decidiu o C. STF no sentido de que o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando
prestado em juízo sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
A prova oral amealhada e os demais elementos constantes nos
autos constituem conjunto probatório robusto, coerente e harmônico.
Não se vislumbra qualquer mácula no reconhecimento efetuado
pela vítima, que descreveu com detalhes a prática delitiva.
Dessa forma, não há que se falar em absolvição, posto que a
existência do roubo majorado restou evidenciada através das palavras da vítima
e testemunhas.
Fica mantida a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto
inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas,
evidenciando o vínculo psicológico entre os roubadores, restando comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1505589-15.2018.8.26.0309
que o réu agiu juntamente com seu comparsa, tendo a vítima afirmado que eles
estavam juntos na motocicleta.
Ante ao farto e coeso conjunto probatório, de rigor a condenação
do réu.
As penas, contudo, exigem ajuste.
Razão assiste a douta justiça pública no sentido de
reconhecimento dos maus antecedentes, devidamente comprovados a fls. 156.
Dessa forma, considerada a circunstância judicial desfavorável,
ficam as básicas estabelecidas em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-
multa, 1/6 acima do patamar mínimo.
Na segunda fase, necessária a incidência da agravante da
reincidência (fls. 157/158), razão pela qual fica estabelecido o aumento de 1/6,
resultando as penas em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-
multa.
Não é caso de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, visto que o réu confessou os fatos parcialmente, na clara intenção
de amenizar a gravidade de sua conduta.
Na terceira fase, reconhecida uma causa de aumento de pena,
relativa ao concurso de pessoas, as penas foram aumentadas em 1⁄2. Contudo,
tendo em vista que se trata de apenas uma majorante, forçosa a aplicação de
fração mínima de 1/3. Dessa forma, as penas totalizam 07 anos, 03 meses e 03
dias de reclusão, e 16 dias-multa.
Fica mantido o regime fechado, único adequado face ao Princípio
da Suficiência, por se tratar de réu portador de maus antecedentes e
reincidência, além do fato de ter praticado crime com emprego de grave ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1505589-15.2018.8.26.0309
e em concurso de agentes, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua
conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa.
Trata-se de delito que tanto intranquiliza a população ordeira,
sendo verdadeira praga atual que faz com todo cidadão tenha receio de sair às
ruas em face da crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para mencionar,
os roubos no Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro de 2017 o
número absurdo de 527.000 no Estado, sendo que estava em 2003 na casa de
160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade
ousada e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se
atemoriza com regime prisional mais brando que o fechado.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim de
aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente
momento.
A fixação do regime não é determinada somente pelo desconto do
decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o art.
33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS
AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento
do magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art.
387 do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a
ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar
o comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata
do delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1505589-15.2018.8.26.0309
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o
tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de regime
mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código
de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente
permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
SEXTA
TURMA,
julgado
em
01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, dá-se provimento ao apelo ministerial para
reconhecer os maus antecedentes e reincidência e dá-se parcial
provimento ao apelo da defesa, apenas para reduzir a fração adotada na
terceira fase, fixando-se as penas em 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão, mantido o regime fechado, e 16 dias-multa, no piso legal.
Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator